Tribunal: STF
Processo: RHC 174219
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.